Tribunal: TJMT
Processo: 1031855-60.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031855-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DENISE DA COSTA MARQUES HOFFMAN - CPF: 361.859.571-91 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RICARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 207.594.281-15 (AGRAVADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON - CPF: 738.670.047-49 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DA COSTA MARQUES - CPF: 330.365.007-15 (AGRAVADO), NELSON LUIS DA COSTA MARQUES - CPF: 496.231.841-15 (AGRAVADO), PATRICIA COSTA MARQUES - CPF: 792.107.081-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO TEMPORAL DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, na fase de liquidação de sentença, homologou laudo pericial que apurou o valor da indenização por evicção com base no mercado atual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o cálculo da indenização deve ser realizado com base no valor atual de mercado do bem ou no valor vigente à época em que ocorreu o ato de evicção.

III. Razões de decidir:

3. O cálculo da indenização por evicção deve observar o disposto no art. 450, parágrafo único, do Código Civil, que determina a utilização do valor do bem na época em que ocorreu a evicção.

4. O laudo pericial homologado contrariou esse dispositivo ao adotar o valor de mercado atualizado.

5. A homologação do laudo pericial deve ser anulada, para ser realizada nova perícia conforme os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Decisão anulada.

Tese de julgamento: “A indenização por evicção deve ser calculada com base no valor do bem vigente à época da ocorrência do ato que ensejou a evicção, nos termos do art. 450, parágrafo único, do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 450.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2459687/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.3.2024; STJ, AgInt no AREsp 443710/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16.8.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na fase de liquidação de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c.c. indenização por evicção n. 1031855-60.2024.8.11.0000 proposta por
ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON e OUTROS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, bem como homologou o laudo pericial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) o perito judicial calculou a indenização com base no valor atual de mercado, e não no valor do imóvel na data da desapropriação; e (ii) o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) já indenizou as benfeitorias em outros autos, afastando a possibilidade de nova cobrança.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por consequência, determinar a realização de novo cálculo pela perícia.

Deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id. 251312686).

Contrarrazões apresentadas pelos agravados no Id. 257662665, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 259062662, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na fase de liquidação de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c.c. indenização por evicção n. 1031855-60.2024.8.11.0000 proposta por
ALINE COSTA MARQUES FIDELIS SIMON e OUTROS
, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, bem como homologou o laudo pericial.

A controvérsia recursal refere-se à homologação do laudo pericial que apurou o valor da indenização por danos materiais, decorrentes do ato ilícito praticado pelo Estado de Mato Grosso na venda a
non domino
de uma área pertencente à União, bem como ao pagamento em duplicidade das benfeitorias, uma vez que já teriam sido indenizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

O v. acórdão primevo, de lavra da e. Desembargadora Maria Erotides Kneip, está assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INTERMAT EXCLUÍDO DA LIDE ANTE AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VERBA SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADA PELOS AUTORES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INADEQUAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – VENDA A
NON DOMINO
REALIZADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DE ÁREA PERTENCENTE À UNIÃO – MATRÍCULAS ANULADAS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EVICÇÃO – ART. 447 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO APLICAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO
PER SALTUM
– NÃO OCORRÊNCIA – REGRAS DO DIREITO PÚBLICO – NÃO APLICAÇÃO DE REGRAS DO DIREITO PRIVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO INTERMAT PROVIDO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1 - PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA). O reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante INTERMAT e, por consequência, exclusão da lide, ocorreu no momento da prolação da sentença e não por meio de decisão interlocutória. Desta forma, correta é a interposição de Recurso de Apelação para questionar verba sucumbencial, haja vista que da sentença, cabível é esta modalidade recursal, nos termos do art. 1.009 do CPC.

2 - Preliminar rejeitada.

3 - PRELIMINAR (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE). Analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, ou seja, há uma vinculação direta entre o que foi decidido pelo juízo
a quo
e as razões recursais. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao referido princípio.

4 - Preliminar rejeitada.

5 - MÉRITO

6 - O INTERMAT requer a condenação dos Autores em honorários sucumbenciais, pois este foi excluído da lide, ante ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Assim, se a ação foi extinta sem resolução do mérito em relação a uma das partes, ante ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva (como é o caso em apreço), deve o autor suportar com o ônus da verba sucumbencial, pois foi este quem deu causa à inclusão indevida da parte contrária na lide processual.

7 - Apelo Provido.

8 - Apelo do Estado de Mato Grosso

9 - Inexistência de dúvida acerca da ocorrência de venda a
non domino
pelo Estado de Mato Grosso de área pertencente à União, posto que tal matéria já foi objeto de ação judicial, estando acobertado pelo manto da coisa soberanamente julgada. A venda a
non domino
de bem enseja o retorno das partes ao
status quo ante
, sem prejuízo do dever do alienante de arcar com a indenização pelas perdas e danos causados à parte contrária.

10 - Ausência de responsabilidade do Estado, pois os autores deveriam ter ajuizado ação contra quem lhe vendeu o bem, nos termos do art. 447 do Código Civil, sendo vedada a denunciação
per saltum
, faço a seguinte ponderação. Estaria correto o raciocínio do Apelante se a evicção fosse originária de uma relação contratual típica do direito privado, ou seja, fosse advinda de um contrato oneroso. O Código Substantivo, embora tenha ganhado um contorno publicista com a sua reforma ocorrida em 2002, é um conjunto normativo que regulamenta, na sua imensa maioria, relações jurídicas no campo do direito privado.

11 - Assim, os Autores somente estariam obrigados a proporem a ação contrato o alienante imediato, caso fosse uma situação fática ocorrida no campo do direito privado, mormente no campo obrigacional e contratual, posto oriunda de um contrato oneroso, nos exatos termos do art. 447 do Código Civil, o que não ocorre no caso em apreço.

12 - Situação fática apresentada na presente lide é uma nítida relação que navega no mar do Direito Público. Desta forma, entendo ser completamente inaplicável o disposto no art. 447 do Código Substantivo.

13 - A responsabilidade do Estado no caso apresentado não é decorrente de negócio jurídico de natureza obrigacional, mas sim advinda e originária na própria Lei Maior (art. 37, §6º da Carta Magna).

14 - Assim, podem os Autores proporem ação contra o Estado de Mato Grosso com escopo indenizatório decorrente de prejuízo sofrido pelo particular adquirente, ainda que este figure na última posição da cadeia dominial, não havendo, portanto, que se falar em vedação de denunciação
per saltum
.

15 - Juros moratórios e correção monetária.

16 - RE 870.947/SE (Tema 810/STF).

17 - Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

18 - Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário
.” (autos de origem, Id. 127508267 – Págs. 2/4).

Constata-se, portanto, que o referido acórdão não estabeleceu os parâmetros de cálculo da indenização decorrente de evicção, uma vez que postergou para a fase de liquidação de sentença.

No caso, o laudo pericial (autos de origem, Id. 126131511) calculou o valor do bem imóvel rural denominado “Fazenda Santana/Boa Fé”, com área de 4.368,0657 ha (quatro mil, trezentos e sessenta e oito hectares seis ares e cinquenta e sete centiares), localizado nos Municípios de Araputanga (MT) e de São José dos Quatro Marcos (MT), com base no
valor atual de mercado
; porém, o trânsito em julgado da sentença, que determinou a desapropriação das terras pertencentes à União, ocorreu em 18.6.2009 (autos de origem, Id. 37384843 – Pág. 2).

O Código Civil dispõe que:

“
Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único.
O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu
, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial
.”
[sem destaque no original]

Assim, vê-se que o laudo pericial homologado pelo d. Juízo
a quo
não observou o disposto no art. 450 do Código Civil, uma vez que o valor da indenização deve ser calculado ao tempo em que se evenceu, e não com base no valor atual de mercado.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Entende esta Corte que o evicto tem o direito à restituição integral do valor do bem, calculado ao tempo que evenceu
.” (STJ, AgInt no AREsp 2459687/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12.3.2024, DJe 18.3.2024).

“
O evicto tem direito à restituição do valor do bem ao tempo em que dele foi desapossado, ou seja, ao tempo em que dele se evenceu
.” (STJ, AgInt no AREsp 443710/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16.8.2016, DJe 23.8.2016).

Dessa forma, é de rigor a anulação da decisão agravada, de modo a possibilitar a realização de nova perícia.

Com a anulação da decisão agravada, ficam prejudicadas as demais questões decididas pelo d. Juízo
a quo
e impugnadas pelo agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para anular a decisão agravada e, por consequência, determinar a realização de nova perícia, observando-se os fundamentos já declinados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025